Tribunal: TJDFT
Processo: 0742222-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. No cumprimento de sentença, não tendo o devedor efetuado o pagamento voluntário da dívida, mas apenas garantido o juízo com intuito de possibilitar a impugnação, não se afastam a multa e os honorários advocatícios de 10% sobre o saldo devedor exigido pelo credor.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.